Tribunal: TJMT
Processo: 1049483-30.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAYNARA APARECIDA MARTINS PASSOS - CPF: 703.632.801-03 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1049483-30.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

02.06.2023

Origem:

2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

THAYNARA APARECIDA MARTINS PASSOS

Recorrido(s):

BANCO DO BRASIL SA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – NEGATIVAÇÃO DEVIDA – DEMONSTRADO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a Recorrente pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriunda de suposto débito com o Recorrido.

2.
Verifico que a instituição bancária demonstrou nos autos a origem do débito questionado, surgido de prévio contrato realizado entre as partes, consistente na contratação do cartão de crédito. Trouxe ainda o histórico das faturas, nas quais constam pagamentos e utilização cotidiana.

3.
Ressalto que parte autora sequer impugnou especificamente os documentos juntados pela parte reclamada; inclusive, quedou-se silente em relação à apresentação de seu documento pessoal e sua foto por parte da reclamada.

4.
Comprovada a existência de relação contratual entre as partes, bem como a inadimplência da autora, a negativação de seu nome revela-se mero exercício regular de direito.

5.
Assim como acertadamente reconhecido na sentença, a qual utilizo de fundamento para decidir:
“considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há que se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, existe o débito discutido na presente demanda e indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante”.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, posto que o juízo singular, em sentença, já o fez, contudo, consigno que sua exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023